Tribunal: TJDFT
Processo: 0754646-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754646-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL GABRIEL SOUSA MOTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO em favor de WENDEL GABRIEL SOUSA MOTA, CPF: 067.229.941-04, preso em regime semiaberto no Centro de Internação e Reeducação - CIR, no Distrito Federal, contra a decisão d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que suspendeu o benefício externo anteriormente concedido ao paciente. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada e indeferida em Plantão Judicial (ID 54702104), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, solicitando as informações necessárias. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora